Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-81.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030879-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIANE MARIA WITCZAK - CPF: 003.333.681-42 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), AURIO HENRIQUE PICOLI - CPF: 339.918.479-49 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO - DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS – GENITOR/DEVEDOR A SUA FILHA – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – INEFICÁCIA DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta evidenciado a fraude à execução se o devedor se desfaz de seus bens ou tenta ocultá-los para frustrar a execução, sendo esse comportamento considerado fraudulento pela lei.

A doação dos únicos bens que constavam em nome do executado, no curso de ação que poderia levá-lo a insolvência, presume-se ter sido realizado em fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1030879-81.2023.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE MARIA WITCZAK -
Id-

209550139,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-

209550137, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n. 1030879-81.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
AURIO HENRIQUE PICOLI,
concluiu

por
julgar improcedente o
pedido, julgando por conseguinte, declaro por ineficaz em relação ao exequente a doação dos imóveis de matrícula n. 59.073, 14.649, 19.428 (50%) do 1º CRI desta Comarca.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte embargada que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Alega que
,

Apelante apresentou os Embargos de Terceiro para se defender o pleito do Apelado que objetiva a anulação de doação que recebera de seu pai, sob a pretensa alegação de fraude à execução, ainda que ocorrida antes mesmo do início do processo de conhecimento que resultou no débito do seu genitor.

Assevera a Apelante que foi intimada quanto ao pleito do Apelado nos autos do Processo n.º 0000707- 43.2004.8.11.0002, onde, em suma, pleiteia que
“seja re-estabelecido o registro da propriedade em nome do Executado (JOE MOACIR WITCZAK), expurgando qualquer outra informação posterior à fraude operada ao 09 de Janeiro de 2008, anulando todos os registros sobre as Matriculas 13.752, 14.649, 19.428 e 59.073, que transferiu a propriedade dos imóveis que compunham o patrimônio pessoal do Executado”.

Segundo o Apelado, o seu pleito se fundamenta no fato de que
“o Executado FRAUDOU a venda do imóvel na época em que já corria contra ele, demanda judicial”
e
“que sabedor da existência da demanda contra seu patrimônio, procurou reduzi-lo a nada – ausência de outro patrimônio – para simplesmente não arcar com as responsabilidades civis.”

Afirma que o Apelado falta com a verdade e induziu à erro o juízo singular alegando que a alienação se deu após o início da execução (2004), pois, como se mostrará a seguir, a doação ocorreu anos antes da propositura daquela demanda (2001), como consta, inclusive, nas matrículas de ID. 114453806, 114453807 e 114453808, acostada pelo Apelado.

Afirma que é evidente que ainda que a averbação da doação tenha ocorrido em 2008, a lavratura da escritura pública foi realizada em 21/09/2001, notadamente anterior ao início da demanda, ocorrido em 03/02/2004.

Ressalta que é de entendimento pacífico que a data considerada para a verificação de eventual fraude à execução corresponde à data da lavratura da escritura ou termo que transferiu a propriedade e não a data da averbação do ato na matrícula do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ser julgado totalmente procedentes os embargos de terceiro, reconhecida a inexistência de fraude à execução e, subsequentemente, o direito de propriedade da Embargante, desprovendo o pleito do Apelado do processo de base.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade absoluta do processo, ante a ausência de citação. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id-209550149.

Sobre a preliminar arguida pelo Apelado, a Apelante apresentou sua manifestação constante do Id-219254673, nas quais, em síntese, pugna pela sua rejeição.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO
.

Inicialmente, pugna a parte Apelada pelo acolhimento da preliminar de nulidade absoluta ante a inexistência de citação da parte Requerida, ora Apelado.

Assevera que, ainda que o processo tenha sido julgado improcedente, com ganho de causa ao Embargado/Apelado, por garantia do devido processo legal, é de bom tom promover o pedido de Nulidade processual por ausência de citação válida.

Alega que c
onforme se denota do processo, o despacho inicial de Id-131665242, que recebeu a inicial e determinou a citação, ocorreu na data de
11/10/2023
, tendo sido determinada a citação eletrônica do Embargado.

Ocorre que, ao realizar a publicação do despacho, o procurador do Embargado/Apelado não havia sido cadastrado nos autos ainda, tendo a publicação saído somente em nome dos Advogados da Embargante/Apelante, deixando assim de promover a citação do embargado.

Assim, afirma que o Embargado/Apelado tomou conhecimento do presente processo apenas quando foi intimado da sentença.

Dentro disso, pugna pela nulidade da citação para que os autos retornem ao juízo singular para que seja reaberto o prazo de citação ao Embargado/Apelado.

Pois bem,

Todavia, a preliminar arguida não merece amparo, senão vejamos:

Conforme demonstrado pela parte Apelante e aferido no sistema por esta Relatora, o Apelado foi regularmente citado por meio de seu patrono no dia 12/09/2023, conforme se extrai da visualização da página de controle de andamento do processo:

Como se vê dos autos, desde o dia 12/09/2023 o Apelado, por meio de seu patrono, tinha pelo conhecimento da tramitação do feito.

Percebe-se inclusive que o referido advogado que recebeu a citação, decorrente da Justiça 100% digital, é justamente o mesmo causídico que apresenta a presente arguição em sede de contrarrazões.

Como bem delineado pela Apelante, o Apelado utiliza-se do artifício aos quais reiteradas vezes rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça consistente na alegação de nulidade de algibeira, utilizando com isso, de uma omissão voluntária para somente, em momento posterior que melhor lhe convier lançar mão do artifício do pedido de nulidade.

Percebe-se inclusive que procedida a prolação da sentença e mesmo antes de ser intimado para apresentação das contrarrazões, vem o Apelado apresentando a arguição de nulidade de citação.

Portanto, é de ser rechaçada a postulação de nulidade perseguida pelo Apelado.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação arguida pela parte Apelada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
concluiu

por
julgar improcedente o pedido, julgando por conseguinte, declaro por ineficaz em relação ao exequente a doação dos imóveis de matrícula n. 59.073, 14.649, 19.428 (50%) do 1º CRI desta Comarca.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte embargada que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

A r. sentença deve ser mantida.

Isso da análise detida do caderno processual, a sentença que declarou ineficaz a doação dos bens imóveis constituídos pelas matrículas de n’s. 59.073, 14.649, 19.428 (50%) do 1º CRI da Comarca de Várzea Grande se deu em razão da ocorrência da Fraude à Execução.

Ou seja, as doações dos imóveis ao qual beneficiou a Embargante/Apelante e outro filho fora feito pelo Executado
Joe Moacir Witczak
, ao qual verificando a possibilidade de ter seu patrimônio desfalcado para pagamento de dívidas, as quais se encontravam judicializadas, passou a promover ao desfalque de seu patrimônio, dentre os quais transferindo os bens de raiz a terceiros e filhos, dentre eles a ora Apelante, razão pela qual o Juízo
a quo
conclui por declarar como ineficaz as doações ora em questão.

Outrossim, restou aferido nos autos que o genitor da Embargante, Sr.
Joe Moacir Witczak
, ora Executado, tinha pelo conhecimento da existência de demanda judiciais promovidas contra si e contra a empresa executada da qual era proprietário.

Como bem realçado na sentença, a alegação de que a escritura pública foi lavrada antes da propositura da ação de cobrança não comporta acolhimento, haja visa que seu registro só veio a ocorrer anos depois, quando a parte executada já estava sendo processada, do que se pode concluir que esperou o momento oportuno para utilizar-se da escritura com objetivo de furtar-se de suas obrigações.

Portanto, as doações procedidas pelo Executado –
Joe Moacir Witczak
a seus filhos, dos únicos bens que possuía, dentre eles a ora Embargante/Apelante, quando já aferido a existência de demandas judiciais que pretendiam o recebimento de dívidas, leva a crer que pretendia o mesmo estar em estado de insolvência visando assim frustrar o pagamento dos débitos.

Outrossim, as doações gratuitas procedidas pelo devedor, ora genitor da Embargante só vieram a operar de pleno direito em 09/01/2008, ou seja, quando já existia a tramitação de ações judiciais visando o recebimento de valores devidos pelo Executado.

Por último e não menos importante, cumpri esclarecer que a ação de cobrança teve início em 04/02/2004, com a citação da empresa Terraplanagem em 26/03/2004, empresa essa a qual o Executado –
Joe Moacir Witczak
, genitor da Embargante/Apelante era sócio-proprietário, demanda essa a qual restou procedida a sentença condenatória em 20/03/2013, visando o pagamento de R$ 118.525,70 (cento e dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), estando a dívida atualizada em cerca de R$ 1.046.084,02 (um milhão e quarenta e seis mil e oitenta e quatro reais e dois centavos) até 28/02/2022.

Malgrado ao que se falou, as doações procedidas estão transvestida de nítida simulação, situação essa que por si só temo condão de nulificar o ato, haja vista procedida as doações a sua filho, ora Apelante quando já ocorrida contra o Executado demanda judicial visando o recebimento de valores.

É certo ainda que não estamos diante de uma venda e compra de imóveis entre pessoas estranhas, ou terceiro de boa-fé, mas sim doações procedidas pelo Executada a sua filha, ora Apelante.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024